Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-08.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000531-08.2021.8.11.9005
Parte Agravante (s): MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT
Parte Agravada (s): GABRIELA PAES DA SILVA
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1013164-94.2021.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não pode ser deferido, eis que a alegada irresponsabilidade do Município recorrente perante à parte recorrida, por se tratar de procedimento médico de alta complexidade, não pode ser acolhida, ante o fato de que, também o Estado de Mato Grosso consta no pólo passivo da demanda judicial, o que permitirá ao Juízo Fazendário Especial Monocrático definir, após a devida cognição judicial, qual o Ente Público terá a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde.
Além disso, a documentação acostada nessas demandas judiciais está a revelar que o NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT atestou a urgência no tratamento médico perseguido, o que implica na validação da prestação jurisdicional aqui combatida.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator